Tribunal: TJMT
Processo: 1038657-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038657-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA SOUSA MIRANDA registrado(a) civilmente como MARIA SOUSA MIRANDA - CPF: 482.189.101-82 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 043.831.921-49 (AGRAVANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO registrado(a) civilmente como DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO - CPF: 062.154.591-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MARIVALDA SOUZA LAGO - CPF: 762.644.401-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA APÓS O PRAZO DO ART. 523 DO CPC. VALIDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO STJ. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 520, IV, C/C ART. 521, III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS ENCARGOS PACTUADOS E EXPRESSAMENTE RECONHECIDOS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos do exequente, manteve penhora realizada via SISBAJUD e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito.

2.

Os agravantes sustentam cerceamento de defesa em razão da constrição antes do término do prazo para impugnação, inexistência de título executivo definitivo por pendência de recurso no STJ, necessidade de caução e excesso de execução quanto ao termo inicial dos encargos.

3.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a penhora realizada após o prazo do art. 523 do CPC configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a pendência de recurso especial afasta a eficácia do título executivo judicial; (iii) saber se é exigível caução no cumprimento provisório; e (iv) saber se há excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No cumprimento provisório de sentença, não efetuado o pagamento voluntário no prazo legal, admite-se a penhora para garantia do juízo, nos termos do art. 523 do CPC. A constrição não configura cerceamento de defesa.

6.

A interposição de recurso especial não possui efeito suspensivo automático. O não conhecimento do recurso e a manutenção da decisão pelo STJ preservam a eficácia do título executivo judicial.

7.

A caução prevista no art. 520, IV, do CPC deve ser interpretada em conjunto com o art. 521, inc. III, do CPC, que admite dispensa quando pendente agravo do art. 1.042 do CPC. Ausente levantamento de valores. Inexistência de risco de irreversibilidade.

8.

O título executivo judicial determinou a incidência dos encargos pactuados na escritura pública de confissão de dívida. Reconhecida a mora contratual desde o vencimento. Inviável rediscutir critérios definidos na fase de conhecimento. Inexistência de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. No cumprimento provisório de sentença, é válida a penhora realizada após o prazo do art. 523 do CPC, ainda que pendente recurso especial sem efeito suspensivo. 2. A caução pode ser dispensada nas hipóteses do art. 521 do CPC, especialmente quando não há levantamento de valores. 3. Não há excesso de execução quando os cálculos observam os encargos expressamente fixados no título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 520, IV, 521, III, 523, 1.042 e 525.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos Espólios de Antonio Gonçalves de Miranda e de Maria Sousa Miranda contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n.º 1000859-37.2024.8.11.0014, que rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos do exequente e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Sustentam os agravantes, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da penhora via SISBAJUD antes do término do prazo para impugnação, a inexistência de título executivo judicial definitivo diante de recurso pendente no STJ, a ausência de caução no cumprimento provisório e a existência de excesso de execução quanto aos critérios de incidência dos encargos. Requerem, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido, para suspender os atos de constrição e a conversão de averbações premonitórias em penhora efetiva.

Em contrarrazões, o agravado impugna o pedido de justiça gratuita por preclusão e sustenta que as matérias ventiladas já foram decididas no processo de conhecimento, defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

Indeferida a justiça gratuita, os agravantes procederam ao recolhimento do preparo recursal (ID 342655877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à verificação da correção (ou não) da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, especialmente quanto à alegação de constrição prematura de bens, à ausência de título executivo judicial definitivo, à exigência de caução e à correção dos critérios adotados no cálculo dos encargos de mora.

O cumprimento provisório de sentença foi ajuizado pelo Espólio de Deoclécio Pereira do Lago e por Alexandre Slhessarenko em face dos espólios de Maria Sousa Miranda e de Antonio Gonçalves de Miranda, com fundamento em título judicial formado na ação de cobrança n.º 0001264-47.2011.8.11.0014. Pleiteia-se o pagamento do valor inicial de R$ 2.234.332,63, atualizado para R$ 2.677.445,46, com base na escritura pública de confissão de dívida firmada em 1996. Após a intimação para pagamento voluntário, foi requerida e deferida a penhora via SISBAJUD.

Os executados apresentaram impugnação com múltiplas preliminares e alegações meritórias, as quais foram integralmente rejeitadas pelo juízo de origem.

Em relação ao cerceamento de defesa, alegam que houve constrição patrimonial antes do decurso do prazo legal para impugnação. No entanto, em sede de cumprimento provisório de sentença, é permitida a penhora de bens para garantir o juízo logo após os 15 dias para pagamento voluntário (art. 523, CPC), caso o devedor não pague, precisamente o que ocorreu no caso dos autos.

Ademais, a pendência de julgamento de recurso especial e agravo no STJ, não invalida o título executivo judicial. Em regra, a interposição do recurso não possui efeito suspensivo automático. No caso, conforme se verifica dos autos de origem, o Recurso Especial interposto nos autos da ação originária não foi conhecido por intempestividade (ID 164390196). Interposto agravo ao STJ, foi mantido o não conhecimento do Recurso Especial (ID 331044389), conforme certidão de 18/11/2025: (AREsp nº 2754122 - MT - 2024/0362102-3):
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025 a 17/11/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

A exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC visa proteger o executado contra possíveis danos decorrentes do levantamento de valores ou da transferência de direitos antes do trânsito em julgado, garantindo o equilíbrio processual e prevenindo a irreversibilidade de decisões reformáveis. A norma demonstra preocupação com prejuízos de difícil reversão, exigindo prudência na execução provisória.

No entanto, essa proteção deve ser interpretada em conjunto com o art. 521 do CPC, que prevê hipóteses de dispensa da caução. Em especial, o inciso III dispensa a exigência quando há pendência do agravo do art. 1.042 do CPC, reconhecendo que, após cognição exauriente em duas instâncias e inadmissão do recurso especial, o risco de reversão é reduzido. Essa dispensa reforça a função instrumental do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, evitando que um recurso de baixa probabilidade de êxito retarde indevidamente o cumprimento da decisão.

Além disso, a parte exequente informou na inicial do cumprimento provisório que não pretende o levantamento imediato dos valores constritos, mas apenas após o trânsito em julgado (ID 164390192, dos autos de origem).

Alegam ainda excesso de execução, ao argumento de que os encargos foram calculados a partir de data incorreta, defendendo como termo inicial para os juros a data da citação (17/11/2015) e, para a correção monetária, a data do acórdão (31/01/2024), apresentando cálculo alternativo.

O cálculo do exequente aplicou juros e correção desde o vencimento da dívida (1996). Na decisão agravada, o juízo de origem consignou que
o título executivo judicial (Sentença ID. 164390193 e Acórdão ID. 164390194) expressamente remeteu a apuração dos consectários à pactuação contratual
, afastando o excesso de execução alegado.

A insurgência não procede.

Na sentença proferida na fase de conhecimento (ID 164390193), o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento do valor principal de R$ 72.000,00, determinando expressamente que sobre tal montante incidissem “
juros, correções e demais consectários pactuados em mencionado instrumento público
”.

O título judicial, portanto, não fixou encargos segundo critérios legais subsidiários, mas vinculou de modo explícito a atualização do débito às disposições constantes da Escritura Pública de Confissão de Dívida (ID 164390192), que constitui a base material da condenação.

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve integralmente a sentença, inclusive quanto aos encargos, reproduzindo a cláusula contratual que prevê, em caso de inadimplemento:
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; correção monetária na forma legalmente devida; constituição em mora automática, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial
(ID 164390194).

A decisão colegiada foi inequívoca ao reconhecer a validade da pactuação e ao afirmar que os juros e a atualização deveriam observar exatamente os termos convencionados. Ademais, houve majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dessa forma, o título executivo judicial formou-se com conteúdo delimitado, não há espaço, portanto, para aplicação das regras supletivas do art. 405 do Código Civil, pois não se está diante de silêncio do título quanto ao termo inicial da mora. Ao contrário, reconheceu-se a mora contratual
ex re
, decorrente do simples inadimplemento na data avençada (vencimento em 09/12/1996), nos termos da cláusula pactuada.

Assim, tendo o cálculo do exequente observado o valor principal fixado (R$ 72.000,00) e aplicado juros de 1% ao mês e correção monetária desde o inadimplemento contratual (ID 164390197), em estrita conformidade com o título judicial, não se configura excesso de execução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026